Tribunal: TJSP
Processo: 1036345-22.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição em face de decisão colegiada – Insurgência quanto ao próprio julgado – Descabimento – Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Argumentos que não alteram a determinação -

Embargos conhecidos, mas rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1036345-22.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ADRIANO RIBAS HERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), são
embargados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e JUÍZO EX OFFICIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR
PERES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036345-22.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público TJSP
Processo no 1036345-22.2019.8.26.0053/50000
Comarca: São Paulo
Juiz de primeiro grau: Otávio Tioiti Tokuda
Embargante: Adriano Ribas Hernandes
Embargado(a): São Paulo Previdência Spprev
Voto no 33.071
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Oposição em face de
decisão colegiada Insurgência quanto ao próprio julgado
Descabimento
Embargos de declaração sujeitos aos
limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo
Civil Argumentos que não alteram a determinação -
Embargos conhecidos, mas rejeitados
Trata-se
de
Embargos
de
Declaração
(fls.01/07) opostos pela parte acima descrita, em face do v. acórdão
de fls.175/182, o qual negou provimento aos apelos de ambas as
partes, bem como à remessa necessária (V.U.), em sede Ação
Revisional de Aposentadoria por Invalidez c.c. Pedido de Tutela de
Urgência, julgada parcialmente procedente na origem.
Insurge-se contra a própria decisão.
É o breve relatório.
Por primeiro, para viabilizar eventual acesso às
vias extraordinária e especial, considero pré-questionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036345-22.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
3
FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Os presentes embargos têm caráter visivelmente
infringente, manifestando a não aceitação da decisão atacada.
Segundo dispõe o artigo 1.022, do Código de
Processo Civil e seus incisos, cabem embargos de declaração
quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão ou
erro material. Ainda, caso haja as condutas previstas em seu
parágrafo único.
Leitura atenta da decisão embargada demonstra
que a mesma deixou clara a questão ora levantada.
Segundo os ensinamentos de Theotonio Negrão
e José Roberto F. Gouvêa (Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor, Saraiva, ed 38a, nota 4 ao artigo 535, p 657),
os embargos de declaração: "São incabíveis os Embargos de
Declaração utilizados: - para corrigir os fundamentos de uma decisão
(Boi. AASP 1.36/122); - com a indevida finalidade de instaurar uma
nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador
(RTJ 164/793); [...] - para o reexame da matéria sobre a qual a decisão
embargada havia se pronunciado, com inversão, em consequência, do
resultado final (RSTJ 30/412)."
Ressalte-se que, mesmo quando a intenção do
recorrente é apenas a de pré-questionar a matéria para obter acesso
a outros meios processuais de revisão do julgado, o cabimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036345-22.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
4
embargos de declaração está adstrito às hipóteses legais acima
referidas. Diante do exposto, rejeito os presentes Embargos.
EDUARDO GOUVÊA
Desembargador Relator